Tribunal: TJDFT
Processo: 0005053-07.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0005053-07.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MIRTIS DE SOUZA COSTA D E S P A C H O Não tendo havido manifestação da parte interessada (certidão de ID 77965641), suspendo o curso do processo pelo prazo previsto na ADPF 165 (24 meses), contados a partir de 03 de junho de 2025, conforme determinado no despacho de ID 76221561. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator